Tribunal: TJDFT
Processo: 0753244-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Por meio da petição de ID 65655573 - Pág. 1, o patrono do Autor, ora recorrente, informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos e que a parte já constituiu novo advogado. Conclui que não lhe deve ser imposto o prazo de representação de 10 dias previsto no art. 112, §1o, do CPC. Pede deferimento. Compulsando os autos, não há comprovação da constituição de novo advogado pelo autor. A teor do disposto no art. 112 do novo Código de Processo Civil, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Desse modo, a renúncia informada mostra-se ineficaz, motivo pelo qual o advogado permanecerá representando a Agravante até que os requisitos do art. 112 do CPC/2015 sejam devidamente cumpridos e provados nos autos. I. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator